Tribunal: TJDFT
Processo: 0702640-14.2024.8.07.0004
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. REVISÃO DE ALIMENTOS. REDUÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. CONSTITUIÇÃO DE NOVA FAMÍLIA E NASCIMENTO DE OUTRO FILHO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de redução do montante mensal dos alimentos, fixado, pelo Juízo de origem, em percentual correspondente a 31,5% (trinta e um vírgula cinco por cento) do salário mínimo vigente, em favor do filho do autor, para o valor equivalente a 18% (dezoito por cento).2. A obrigação alimentar imposta aos genitores em favor dos filhos com menos de 18 anos, configura desdobramento do poder familiar, de acordo com as regras previstas nos artigos 1566, inc. IV, 1635, inc. III, 1696 e 1703, todos do Código Civil.3. A constituição de nova família, com o nascimento de outro filho, não pode ser admitida, isoladamente, como circunstância que possa justificar a redução do montante da obrigação alimentar. No entanto, essa peculiaridade deve ser examinada para efeito da fixação dos alimentos, para que não ocorram eventuais excessos.4. O princípio da paternidade responsável demanda reflexão sobre as consequências da constituição de nova família, de modo a não comprometer o cumprimento das obrigações já assumidas em relação aos filhos anteriormente havidos.5. No caso em deslinde observa-se que o pedido de redução dos alimentos fundamentou-se na alegada diminuição da capacidade financeira do alimentante, em razão da constituição de nova família e do nascimento de outro filho. 5.1. A despeito dessa justificativa, verifica-se, pelos elementos constantes dos autos, o incremento da remuneração mensal do genitor, circunstância que evidencia melhora em sua condição econômica e afasta a pretensão de redução do valor fixado a título de alimentos. 6. Nesse sentido, o acervo probatório constante dos autos revela que deve ser mantido o montante da prestação de alimentos fixado na sentença, correspondente a 31,5% (trinta e um vírgula cinco por cento) do salário mínimo vigente.7. Apelação conhecida desprovida.